Tribunal: TJES
Processo: 0000527-76.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-76.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA SANTOS MARTINS

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES IDENTIFICADAS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Identificadas omissões no julgado, acolhe-se o integrativo para solver os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao apelo interposto por Fernanda Santos Martins, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Mantida a distribuição proporcional estabelecida na sentença guerreada e ressalvada, em relação à autora, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0000527-76.2021.8.08.0014

Embargante:

Fernanda Santos Martins

Embargada:

SEMP TCL Mobilidade Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática constante do evento n. 5301340, por meio da qual não conheci do apelo manejado pela embargada contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª vara Cível de Colatina que, por seu turno, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida nos autos da ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Danos Morais e Materiais por ela ajuizada.

Os embargantes sustentam em suas razões que a decisão embargada foi omissa quanto à majoração da verba honorária sucumbencial e além disso não apreciou o apelo por eles interposto (ID. 5395731).

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (ID. 5633691).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes sustentam que a decisão é omissa quanto à majoração da verba honorária sucumbencial e além disso não apreciou o apelo por eles interposto (ID. 5395731).

De fato, a decisão embargada efetivamente não abordou as questões, pelo que passo a sanar os vícios com base nos seguintes fundamentos:

A embargante interpôs seu apelo às fls. 123/129, antes portanto da prolação das decisões integrativas subsequentes, o que ensejou a não apreciação do reclamo oportunamente.

O referido recurso, todavia, versa exclusivamente sobre o inconformismo da parte acerca da verba indenizatória fixada pelo juízo em R$1.000,00 (mil reais), pelo que requer seja majorada para R$7.000,00 (sete mil reais).

A causa de pedir da contenda abarca defeito evidenciado no
aparelho celular adquirido pela requerente (SEMP GO 30 4018 PLUS 8GB) e não resolvido pelas demandadas, sendo que apenas com a prolação da sentença foi imposta condenação para a entrega de um novo aparelho à autora e fixada indenização por danos morais de R$1.000,00 (mil reais).

Da análise dos autos, notadamente da petição inicial, observo que a requerente se limita a pleitear indenização por danos morais em virtude da essencialidade do aparelho, mas não apresenta indícios de que tenha efetivamente experimentado abalo em seu patrimônio imaterial bastante a ensejar a condenação imposta ou mesmo a majoração da verba ressarcitória.

Nada obstante, tenho que o valor de R$1.000,00 (mil reais) deve ser mantido, sobretudo porque a supressão ou revisão da referida quantia para menor traduziria reprovável reformatio
in pejus
.

Além disso, uma vez inadmitido o apelo de SEMP TCL Mobilidade Ltda., posto que deserto (ID. 5301340), bem como desprovida a apelação interposta por Fernanda Santos Martins, deve ser majorada a verba honorária sucumbencial.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas, a fim de negar provimento ao apelo interposto por Fernanda Santos Martins, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Mantida a distribuição proporcional estabelecida na sentença guerreada e ressalvada, em relação à autora, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.